Tribunal: TJMT
Processo: 1017536-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1017536-29.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA
PACIENTE: ERICKELME DE JESUS ALBERNAZ
AUTORIDADE COATORA: MMa. JUÍZA DE DIREITO SILVANA FERRER ARRUDA, TITULAR DA 5a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT
Vistos etc.
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA em favor de ERICKELME DE JESUS ALBERNAZ, preso preventivamente pela suposta prática da conduta definida como crime no art. 33, caput, da Lei n.o 11. 343/06, apontando como autoridade coatora o MM.a Juíza de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Relata, em síntese, que o “paciente foi preso em flagrante delito por supostamente ter envolvimento no delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, sem audiência de custódia, no dia 15.08.2020 a MMa juíza da 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT converteu a prisão em preventiva.” Aduz, todavia, que “não estão presentes os elementos para manutenção da prisão preventiva”, diante da absoluta falta de fundamentação na decisão, da inexistência do risco à ordem pública, a inexistência da possibilidade de tumultuar a ação penal; a inexistência de possibilidade de fuga, e a inexistência de outras razões para manutenção da prisão.
Eis a síntese do necessário.
Não obstante as alegações do impetrante, após a análise dos autos e dos documentos a ele acostados, vejo que a hipótese ali retratada não guarda a premência necessária ao exame em sede de plantão judiciário, nos termos da Resolução n.o 010/2013-TP, devendo aguardar a regular distribuição ao relator prevento, durante o expediente forense normal.
Isso porque, muito embora se trate de réu preso, pode se verificar que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em 15/08/2020,ou seja, há mais de 06 (seis) dias, e, como se sabe, plantão judiciário, nos termos da Resolução supracitada, destina-se exclusivamente ao atendimento, em dias não úteis e no período de recesso forense, das medidas verdadeiramente urgentes, que se não apreciadas imediatamente poderão resultar às partes lesão de difícil ou incerta reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos.
Por essa razão, determino o retorno do feito ao departamento competente, onde deverá aguardar a distribuição e remessa ao relator natural.
Cuiabá, 22 de agosto de 2020.
Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Desembargadora Plantonista